Tribunal: TJDFT
Processo: 0719140-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS. DUPLICATA SEM ACEITE. ENTREGA DAS MERCADORIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DIANTE DE ALEGADO RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. NÃO CONSTATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Os requisitos da duplicata estão previstos no artigo 2o, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei no 5.474/1968, sendo um deles a declaração do reconhecimento de sua exatidão e da obrigação de pagá-la, a ser assinada pelo comprador, como aceite cambial (inciso VIII), que pode ser suprido mediante a comprovação de entrega da mercadoria ou fornecimento do serviço.
II. Não se desincumbindo o autor do ônus de comprovar o alegado fornecimento das mercadorias contratadas e ausente o aceite do comprador, de rigor é a improcedência do pedido da ação monitória fundada em contrato de fornecimento de combustíveis lastreado apenas com documento intitulado “relação de notas duplicatas a receber”, o qual foi elaborado unilateralmente e sem a assinatura do comprador.
III. Não ocorre prejuízo ao contraditório e à ampla defesa quando, a despeito do erro material na contestação formulada pelo Curadoria de Ausentes decorrente da ausência da expressão “não” antes de “contém a assinatura da ré confirmando o recebimento”, fica evidenciado, diante de simples esforço interpretativo, que o demandado não reconhece juridicamente o pedido, pois a postura adotada na resposta não confirma os fatos narrados na inicial nem as consequências jurídicas dele derivadas, tanto que finalmente se expressa no sentido de “(...) improcedência da cobrança”.
IV. Apelação desprovida.